Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005387-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA - CNPJ: 01.544.349/0001-57 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE.
RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO COM PRESTADOR. EXCLUSÃO DE SERVIÇOS DE
MEDICINA DIAGNÓSTICA. ILEGITMIDADE ATIVA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E ÀS NORMAS DA ANS
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação cautelar nº 1004832-79.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante se abstenha de excluir dos contratos firmados com a agravada, UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA, os serviços de Ressonância Magnética, Angio-RM, Raio-X, Ultrassom,
Densitometria Óssea, Angiotomografia e Tomografia, assegurando sua continuidade também para pacientes ambulatoriais e de pronto atendimento. A agravante alegou legalidade na rescisão parcial dos contratos com fundamento na autonomia da vontade, ausência de violação ao art. 17 da Lei 9.656/98, e incompetência do Judiciário para impor a manutenção contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão parcial unilateral de contrato de prestação de serviços médicos pela operadora de plano de saúde sem anuência da contratada; (
ii
) estabelecer se é válida a imposição judicial de manutenção dos serviços diante da ausência de comunicação prévia aos consumidores e da ausência de substituição equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da prestadora agravada se reconhece pelo impacto direto da rescisão sobre sua operação e pela possibilidade de invocar fundamentos jurídicos com reflexos coletivos, conforme art. 18 do CPC.

A cláusula contratual que autoriza a modificação dos serviços por aditivo exige comum acordo, o que não ocorreu,
pois
a agravada expressamente discordou das alterações unilaterais impostas pela agravante.

O art. 17 da Lei nº 9.656/98 estabelece que o descredenciamento de prestadores deve ser precedido de comunicação aos consumidores e substituição por prestador equivalente, requisitos não observados no caso concreto.

A ausência de prova quanto à comunicação prévia e à substituição adequada inviabiliza a exclusão ou limitação dos serviços de diagnóstico por imagem, revelando a probabilidade do direito alegado pela agravada.

O risco de dano irreparável se caracteriza pela interrupção abrupta de serviços essenciais à saúde e pela possível descontinuidade assistencial aos pacientes, configurando perigo na demora apto a justificar a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não pode realizar, unilateralmente, rescisão parcial ou exclusão de serviços contratados sem anuência da prestadora e sem comunicação prévia aos consumidores.

A ausência de substituição por prestador equivalente e de prova de impacto sobre a massa assistida inviabiliza a descontinuidade dos serviços.

É legítima a concessão de tutela de urgência para preservar a prestação de serviços de saúde diante da inobservância das exigências legais previstas no art. 17 da Lei 9.656/98.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 17; CPC/2015,
arts
. 18, 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1015288-93.2022.8.11.0041, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da

11ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da ação cautelar antecedente nº

1004832-79.2025.8.11.0041
, que deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pela UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA
para determinar que a agravante se abstenha de

a) excluir dos contratos firmados entre as partes os serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIO-RM;

b) limitar os serviços de RAIO-X, ULTRASSOM, DENSIOMETRIA ÓSSEA, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA aos pacientes internados, autorizando o atendimento aos beneficiários de origem ambulatorial, pronto atendimento e internação.

A agravante alega
que
a regra estatuída no item 1.3. dos contratos firmados entre as partes litigantes não obsta a rescisão integral ou parcial do contrato, quando uma delas não anuir com este ato jurídico.

Aduz que a
autora interpreta de forma equivocada a cláusula que trata de alterações por aditivo, confundindo-a com a possibilidade de rescisão
.

Diz que a
decisão judicial agravada se baseou em narrativa distorcida e desconsiderou o direito potestativo de rescisão contratual, assegurado pelo princípio da autonomia da vontade.

Destaca que a
manutenção do vínculo contratual não pode ser imposta com base em dano hipotético a terceiros (beneficiários do plano de saúde)
.

Assegura que n
ão há prova de que a autora seja o único prestador de imagem da região nem de que os pacientes ficarão desassistidos
.

Defende que o
dano alegado é coletivo e de terceiros (consumidores), o que retira da
Unimagem
a legitimidade para pleiteá-lo em nome próprio
.

Sustenta que n
ão houve descumprimento ao art. 17 da Lei 9.656/98, pois não se tratou de substituição de prestador, mas de limitação parcial de procedimentos
.

A
rgumenta que a
exclusão parcial não encontra regulamentação legal específica,
sendo

portanto
lícita, diante da ausência de vedação expressa.

A
firma que a
atuação do Judiciário para obrigar a manutenção do vínculo contratual usurpa competência regulatória da ANS
.

Ressalta que a
decisão proferida extrapola os limites da jurisdição, ao impor obrigação inexistente e sem respaldo normativo.

Pede que seja revogada a tutela de urgência, e por consequência, seja reconhecida a legalidade da rescisão parcial do contrato.

Em contraminuta,
a agravada
pugna pelo não provimento do Recurso, aduzindo o cumprimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada.

Destaca a necessidade de serem respeitadas as normas da ANS, especialmente o art. 17 da Lei n. 9.656/98, além das orientações jurisprudenciais fundadas nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato
(
Id.
278189860
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

A agravante suscita a ilegitimidade do agravado para tutelar direito de terceiros (consumidores), conforme art. 18 do CPC.

A
UNIMAGEM
na condição de
prestador
a
integrante da rede credenciada e diretamente afetado pela exclusão do serviço, tem legítimo interesse de agir e pode invocar fundamentos jurídicos
relacionados aos efeitos coletivos do ato impugnado, principalmente quando demonstrado o impacto direto sobre sua operação e sobre os profissionais que ali atuam.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante se insurge contra a decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que se abstenha de excluir dos contratos firmados com
a
agravad
a
os serviços de
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
,
ANGIO-RM
,
RAIO-X, ULTRASSOM, DENSIOMETRIA ÓSSEA, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA
, devendo ser mantidas as cláusulas originalmente pactuadas.

Infere-se da petição inicial que
a parte
autor
a
celebrou três contratos com a ré em
novembro
de 2023, destinados à prestação de serviços
de diagnóstico
por imagem
,
abrangendo

Raio
-x
, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e Densitometria
.

A
duz
a parte autora
que em
novembro
de 2024 a ré, sem comunicação prévia, encaminhou aditivos que alteraram unilateralmente os serviços pactuados,
excluiu serviços como Ressonância Magnética e Angio-RM e restringiu outros (Raio-X, Tomografia etc.) apenas a pacientes internados
.

Informa que não anuiu às modificações e, apesar das tentativas de contato com a agravante, não obteve retorno.

Posteriormente, em
5
de dezembro de 2024, recebeu notificação extrajudicial formalizando a rescisão parcial.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem concomitantemente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Sobre a possibilidade de revisão, a cláusula
1.3
da avença preceitua o seguinte:

“
1.3. A inclusão ou exclusão de procedimentos e serviços podem ocorrer durante a vigência do contrato, conforme comum acordo entre as partes, desde que devidamente formalizado através de aditivo ao presente contrato.
”

Ocorre que
a parte
autor
a
manifestou expressamente sua discordância, por meio de notificação extrajudicial (Id
182835280
), em razão de o ato ter sido praticado de forma unilateral.

Ademais, a Lei n. 9.656 enuncia:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§1
o
É
facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

(...)
§4
o
Em
caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando:

(...)
III-impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante
”.

A ré não trouxe prova mínima de que tenha cumprido as condições de notificação dos consumidores, tampouco demonstrou eventual impacto sobre a massa assistida pelo
laboratório
ou o oferecimento de tratamento equivalente.

Tal exigência visa justamente resguardar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertados, prevenindo interrupções abruptas que possam prejudicar o interesse coletivo.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MANUTENÇÃO TRATAMENTO NA CLÍNICA ONCOMED – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EQUIVALENTE AO OFERECIDO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA - ARTIGO 373, II DO CPC – DESPESAS EFETUADAS PELA AUTORA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento” (N.U 1014725-36 .2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) .

Resta incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde da apelante, por meio do qual houve a migração/portabilidade, de modo que houve a continuidade do serviço de assistência à saúde, sendo abusiva a cooperativa negar cobertura postulada para realização do tratamento médico.

Conforme prevê o art. 17 da Lei nº 9656/08, faz-se necessária a prévia e adequada comunicação ao consumidor acerca do descredenciamento dos convênios com os prestadores de serviços contratados.

Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de
plano
de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi
descredenciado .

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.
(...)
”.

(TJMT - Apelação Cível n. 1015288-93.2022.8.11.0041, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29-11-2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
29-11-2023).

Posto isso, a probabilidade do direito decorre da relação contratual, aliada à necessidade de suspensão dos termos aditivos, celebrados unilateralmente e, em princípio, sem a devida observância da Lei n. 9656/98.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se patente, pois a interrupção ou o comprometimento dos serviços hospitalares
pode gerar não só significativa perda financeira para
a
agravad
a
, mas também sérios riscos à saúde e à vida dos pacientes por ele assistidos.

Diante desse cenário, é razoável a determinação para que a ré se abstenha de excluir dos contratos a prestação dos serviços

de exames por imagem
, ao menos até o julgamento definitivo da lide.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025